Tribunal: TJDFT
Processo: 0729400-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729400-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCELO PEREIRA SILVA, SUPORTE SMART VICENTE PIRES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra decisão proferida pelo i. juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o: 0708517-18.2023.8.07.0020 ajuizado pelo agravante em desfavor de MARCELO PEREIRA SILVA e outros, indeferiu o pedido de penhora dos proveitos econômicos do devedor junto à empresa Suporte Smart Vicente Pires LTDA. O preparo foi recolhido (ID 74203389). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora